Tribunal: STF
Processo: HC 55840
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
- IMPEDIMENTO PARA EXERCER A JURISDIÇÃO (CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL  MILITAR,  ART.  37,  B).  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  JUIZ  RELATOR
DESEMPENHOU, NOS AUTOS, A FUNÇÃO DE MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE, CONTUDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.